Tribunal: TJDFT
Processo: 0715776-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715776-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MAZA COMERCIO DE PASTEIS MASSAS E GRELHADOS LTDA - ME, CLAUDINEI RIBEIRO AZARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID origem 121906724), que, nos autos do cumprimento de sentença autuado sob o no 0041392-91.2013.8.07.0001, indeferiu pedido de pesquisas eletrônicas no SISBAJUD ao argumento de que não há indício de modificação patrimonial do devedor. Alega a agravante, em síntese, que promove em desfavor da agravada execução de título judicial (ID origem 61078151) e que, consoante observado na “última pesquisa por ativos financeiros realizada nos autos (ID 67319948 e 67718722 – 15/07/2020), via sistema BACENJUD, ainda sem o recebimento dos valores devidos, o Agravante, no intuito de localizar ativos financeiros para quitação total do débito, formulou pedido ao MM. Magistrado singular para a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD em desfavor dos Agravados, no intuito de localizar numerário suficiente para a satisfação da dívida”, pleito que foi indeferido pela decisão agravada. Afirma que busca a satisfação da obrigação inadimplida, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição de bens da parte devedora, restando, até o presente momento, inviabilizada a quitação do crédito perseguido. Aduz que “o sistema SISBAJUD possui abrangência muito maior que o antigo sistema BACENJUD, pois o novo sistema incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), estas denominadas Fintechs, assim como novas operações como títulos de renda fixa e ações”. Reitera o pleito de expedição de nova ordem de penhora de bens por meio do SISBAJUD, ainda, calcado na utilidade da nova funcionalidade implementada de renovação automática da pesquisa, conhecida por “teimosinha”. Salienta que “o acesso ao sistema SISBAJUD é exclusivo do sistema judiciário, sendo imprescindível a intervenção do Juízo para promover a pesquisa requerida, razão pela qual o pleito do Agravante não pode ser considerado como transferência ao judiciário do ônus pela localização de bens, que incumbe ao credor”. Ao cabo, requesta a concessão do “efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, sendo determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados”, o que intenciona ser confirmado quando do julgamento do mérito do recurso, inclusive na modalidade “teimosinha” Preparo recolhido (ID 35391694). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Sopesando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida nesta pretensão recursal, porquanto, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, no caso à baila verifico a probabilidade do direito defendido pelo agravante capaz de justificar o provimento do pleito recursal almejado. Com efeito, não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos, inclusive ante aplicabilidade da nova funcionalidade (“teimosinha”) ofertada pelo sistema SISBAJUD. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessa medida constritiva, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, extrai-se que a última ordem eletrônica para o então sistema BACENJUD se deu em 15/7/2022 (ID origem 67718722) igualmente por determinação desta instância revisora (ID origem 64509336, AGI 0714071-96.2020.8.07.0000). Diante do razoável lapso temporal desde a última pesquisa, bem assim do argumento do Juízo a quo de que não há indício de alteração na situação patrimonial dos devedores – que são revéis -, tem-se que o que ocorreu na origem está mais próximo de uma mera negativa de utilização, por parte do Estado-juiz, do sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, ou seja, de pesquisa reiterada programada pelo usuário daquela plataforma online. A conduta do Juízo, no entanto, não aparenta estar em consonância com o princípio da razoabilidade, e, mais especificamente, distancia-se dos postulados da cooperação exigida dos agentes processuais, da efetividade, além de aparentar contrariar a razoável duração do processo (art. 4o e 6o do CPC). Isso porque, havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio até mesmo de maneira programável e reiterada de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores. A decorrência lógica de uma pesquisa com maiores probabilidades de êxito para fins de satisfação do crédito vindicado no feito executivo justifica o eventual trabalho extra por parte da serventia, visto que quão maiores forem as chances de penhora de bens suficientes a fazer frente ao débito em cobrança, tanto maiores as chances de que o processo seja encerrado de maneira mais breve, tendendo, portanto, a aludida conduta a diminuir o acervo sob a responsabilidade do Cartório da Vara, resultando, igualmente, em uma prestação jurisdicional efetiva. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, uma maneira viável e cooperativa de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, não merecendo guarita a justificativa apresentada pelo Juízo na origem, o que revela ser necessária a concessão da media pleiteada em sede de provimento antecipatório. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz a parte agravante jus à obtenção da antecipação da tutela recursal no caso à baila. Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida em relação a uma parte do pedido de natureza provisória, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao recurso para determinar a realização pelo Juízo de origem de nova pesquisa junto ao sistema SISBAJUD em nome dos agravados com o viso de penhorar bens e/ou ativos financeiros em seu nome capazes de solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda, inclusive mediante utilização da funcionalidade de reiteração automática da ordem judicial (“teimosinha”). Oficie-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC), observando-se o disposto no art. 346 do CPC em razão da revelia reconhecida no título judicial exequendo (ID origem 61078151). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator